Tribunal: TCU
Processo: 036.086/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Agravo interposto contra acórdão que, cautelarmente, expediu determinações ao agravante relacionadas à utilização de recursos do Fundeb para o pagamento de pensões e aposentadorias.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de estes autos de agravo interposto pelo Estado de Pernambuco contra o Acórdão 2663/2021-TCU-Plenário , no qual o TCU adotou medida cautelar com determinações ao Estado de Pernambuco; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, diante das razões expostas pelo relator e redator, em: 9.1. conhecer do agravo interposto pelo Estado de Pernambuco, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. encaminhar os autos à SecexEducação, para análise de mérito da representação; 9.3. dar ciência deste acórdão ao agravante e aos demais interessados.